Tribunal: STF
Processo: RE 88718
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-15
Data de publicação: 1978-08-15

Ementa:
- Precatório. - Correção determinada pelo Presidente do Tribunal, com fundamento na existência de erro material na conta. 
- Decisão mantida em agravo regimental. - Recurso extraordinário interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional. - Cabimento do recurso, no caso, somente se verificada ofensa à Constituição (RI, art. 308, VI). 
- Arguida vulneração do art. 153, § 3º, da Constituição Federal improcedente, porque afirmado existente erro de cálculo, que é passível de correção sem ofensa à coisa julgada. - Recurso extraordinário não conhecido.